Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723221-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: GRACIANNE DE CASTRO CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. RECURSO APENAS SOBRE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Sindicato ao pagamento de valores referente ao auxílio alimentação dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença para que sejam os pedidos da inicial julgados improcedentes e excluída a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que não deu causa a presente demanda. 2. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do art. 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2.1. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 2.2. No caso dos autos, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual o sindicato deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que proporcionais, porquanto a pretensão resistida deu causa à propositura da ação. 3. Nesse caso, contudo, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, uma vez que o recurso versa apenas sobre os honorários, sem tratar do objeto da lide, de modo que os patronos poderiam recorrer, inclusive, em nome próprio. 3.1. O STJ tem reconhecido a legitimidade concorrente do advogado e da parte, quando o recurso versa apenas sobre a verba honorária. Veja: “ (.....) 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado”. (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/06/2021). 3.2. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, visto que se o recorrente se insurge apenas quanto aos honorários, não se adentra ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim sobre interesses dos próprios patronos que atuaram no feito. 4. Recurso improvido. A parte recorrente alega que acórdão combatido teria violado os artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis Trabalhistas, ao não reconhecer a decadência do pedido pleiteado e ao entender que a assembleia não poderia negociar a respeito dos valores do precatório, uma vez que o direito objeto da ação coletiva intentada pelo sindicato tem natureza de direito individual homogêneo, portanto, a venda não poderia ser autorizada por meio de assembleia, mas tão somente através de autorização individual de cada substituído. Entende, assim, que deve ser reconhecida a decadência em debate, assim como a higidez da assembleia que autorizou a venda do precatório. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 179 do CCB e 524, alínea “e”, da CLT, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 47178815): (...) Cuida-se de apelação interposta por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF contra sentença proferida em ação ordinária, proposta em desfavor por GRACIANNE DE CASTRO CARNEIRO. Na inicial, a autora pugnou pela condenação do réu ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$ 21.618,06 referente ao montante atualizado do auxílio alimentação que alega ter pretensão, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narrou que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde o ano de 1984. Salientou que em 1994 a Lei local no 786/1994 instituiu o auxílio alimentação aos servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Aduziu que em decorrência de discussão a respeito do pagamento do referido auxílio aos servidores da categoria, o sindicato ajuizou, no ano de 1997, ação em desfavor da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal, ocasião em que o aludido ente foi condenado ao pagamento retroativo do valor do benefício, tendo sido expedido precatório, cujos créditos foram destinados a 2.435 servidores da área da saúde do Distrito Federal. Verberou que a assembleia realizada pelo sindicato no ano de 2012 para negociar a venda do referido título não foi regularmente convocada, não tendo sido atingido o quórum mínimo de participantes para a sua realização e aprovação da venda dos valores pertencentes aos associados. Além disso, asseverou não terem sido repassados aos sindicalizados os valores recebidos pelo sindicato, decorrentes da referida venda do precatório. (ID 38956525). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o sindicato réu ao pagamento do valor de R$ 6.117,55, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data de pagamento do valor ajustado com CIA TOY Brinquedos LTDA que comprou o precatório e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais na proporção de 70% a ser paga pela autora e de 10% a ser paga pelo réu. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, devendo a autora pagar 70% desse valor e o réu pagar 30% desse montante (ID 43387020). Nesta sede, o réu requer a reforma da sentença para que sejam os pedidos da inicial julgados improcedentes e excluída a sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que não deu causa a presente demanda, pois sempre esteve disponível a pagar o montante do percentual de 27,5% do valor do precatório n. 0007641-24.2010.8.07.0000, em virtude do êxito da ação ordinária coletiva no 26.943/1997 (0002630-65.1997.8.07.0001), na qualidade de substituto processual de seus sindicalizados (ID 43387023). Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência imposta ao apelante. Em que pese o pedido genérico de improcedência da ação, não há no corpo do apelo nenhuma fundamentação acerca da pretensão recursal do Sindicato, já que não rebateu os fundamentos da sentença, apenas a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (...). Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. De fato, em ações como a presente, é descabida a aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que não se pode afirmar quem seria vencedor ou vencido na demanda. Contudo, pode-se utilizar como parâmetro para condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade, que impõe a condenação àquele que deu causa à propositura da ação. (...)Portanto, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual o sindicato deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que proporcionais, porquanto a pretensão resistida deu causa à propositura da ação. Assim, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028